Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-35.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DEMORA INJUSTIFICADA. MATRÍCULA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REGIME INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM REDE PRIVADA ÀS CUSTAS DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que negou pedido de matrícula de menor em creche pública próxima ao local de trabalho da representante legal. O apelante também requereu, no corpo da apelação, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de antecipação da tutela recursal pode ser formulado no próprio recurso de apelação ou se deve ser apresentado autonomamente ao relator; (ii) estabelecer se o direito fundamental à educação infantil impõe ao Estado a obrigação de fornecer vaga em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável legal; (iii) determinar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o Regimento Interno do TJDFT, não sendo cabível a formulação no corpo da apelação.
4. O direito à educação infantil é assegurado como direito fundamental de eficácia plena pela Constituição Federal, em seu art. 208, IV, cabendo ao Estado a garantia de vaga em creche para crianças de até 5 anos de idade, sem discricionariedade administrativa.
5. O direito à educação infantil, previsto no art. 208, IV, da CF/1988 e no art. 54, IV, do ECA, configura direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever jurídico de garantir o acesso a creche e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade.
6. A ausência de vaga na rede pública não pode ser obstáculo à efetivação do direito à educação, devendo o Estado assegurar a matrícula da criança em instituição privada às suas expensas, até que surja vaga na rede pública.
7. A jurisprudência consolidada do STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548 da repercussão geral) reafirma a obrigação estatal de garantir o acesso à educação infantil, sem discricionariedade administrativa quanto à oferta de vagas. A lista de espera deve ser utilizada como ferramenta administrativa de organização, mas não pode condicionar ou limitar o exercício do direito fundamental à educação, cuja concretização não admite delongas excessivas.
8. O pedido de matrícula em período integral não encontra amparo na legislação constitucional ou infraconstitucional, sendo inviável o reconhecimento judicial desse direito.
9. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, conforme entendimento do STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020; TJDFT, Acórdão 1701965, Apelação Cível 0703725-76.2022.8.07.0013, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão 1958162, 0706739-34.2023.8.07.0013, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.

(r)